Tribunal: TJMT
Processo: 1032872-81.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032872-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS RICARDO FROTA - CPF: 067.770.598-06 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DPVAT - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA - VERBA HONORÁRIA – VALOR ADEQUADO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO VEDADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a recusa da Seguradora em receber o requerimento administrativo não impediu a parte de ingressar na via judicial, a situação é de mero contratempo normal do cotidiano.

Acolhido o pedido de pagamento do seguro obrigatório DPVAT, mas indeferido o de indenização por danos morais, é evidente a sucumbência recíproca e, desse modo, os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar à parte autora R$ 2.531,25 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (27/06/2019) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Ante a sucumbência recíproca, ambos os litigantes foram condenados a arcarem com honorários de R$ 1.000,00 para o advogado da parte contrária.

O apelante se insurge contra a sucumbência recíproca. Aduz que a pretensão principal foi integralmente deferida pois fixada a condenação em quantia correspondente à graduação da invalidez atestada no laudo pericial.

Argumenta que “
tal medida judicial que, empurra para o Estado as custas judiciais, que foram tão somente motivados pela desídia e descumprimento da legislação pela parte Recorrida, esteja de alguma forma atendendo alguma forma atendendo algum fim social e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”

E mais,
que a intenção da ré com a recusa é dificultar o recebimento do seguro, o que levaria ao enriquecimento ilícito. Ressalta que essa conduta
lhe gerou danos morais, visto que já poderia ter obtido a importância a que faz jus. Busca a reparação em R$ 15.000,00.

Pede a majoração dos honorários advocatícios para R$ 2.000,00.

Subsidiariamente, pugna pela redistribuição dos ônus sucumbenciais, devendo a Seguradora arcar com 80% e ele com 20%.

Contrarrazões no Id. 153601787.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar à parte autora R$ 2.531,25 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (27/06/2019) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Ante a sucumbência recíproca, ambos os litigantes foram condenados a arcarem com honorários de R$ 1.000,00 para o advogado da parte contrária.

Apesar da apelante buscar a condenação da apelada em virtude da recusa em protocolar o requerimento administrativo, a situação narrada não configura dano moral, que precisa estar comprovado.

Isoladamente os fatos relatados não extrapolam os contratempos normais do cotidiano, e, aliás, não o impossibilitaram de ingressar em juízo, tendo inclusive sido vencedor. Dessa maneira, a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Quanto ao pedido de reforma da sentença no que tange à sucumbência, é necessário ressaltar que o artigo 86 do CPC estabelece que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Nestes autos, a sucumbência recíproca já foi reconhecida e arbitrada em 50% para cada parte, o que se mostra razoável pois a pretensão principal do ora apelante foi acolhida, porém em quantia inferior à postulada, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei n. 11.482/2007, contudo
foi indeferida a condenação da ré em danos morais
.

Dessa maneira, a situação se enquadra no dispositivo acima transcrito, sendo então devido o rateio na proporção da sucumbência. Posto isso, o percentual aplicado na origem não comporta alteração.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INEXISTENTES - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE – REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I – A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de pena pecuniária a título de danos morais.
II - Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15
. III - Os honorários advocatícios, mesmo que arbitrados em patamar exorbitante, devem ser mantidos, haja vista, a vedação à “reformatio in pejus”. (N.U 1039479-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

Assim, a manutenção do
decisum
nesse ponto é medida imperativa, porém com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita e por isso fica suspenso o pagamento em relação a ele (art. 93, §3º, do CPC).

E é vedada a compensação, ante o caráter alimentar (art. 85, §14, do CPC).

Dessa maneira, cada um fica responsável por 50% das custas processuais e pelos honorários sucumbenciais ao advogado da parte contrária, no montante definido pelo juízo a quo (R$ 1.000,00), uma vez que é apropriado à natureza da demanda e ao reconhecimento da importância desse profissional para o funcionamento da Justiça.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro
os honorários advocatícios para R$ 1.200,00, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023